Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707238-54.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR ANDRADE DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora